Tribunal: TJDFT
Processo: 0754860-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE ECONÔMICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em ação de repactuação de dívidas, sob alegação de insuficiência financeira.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão do benefício da gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. A CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV, assegura assistência judiciária gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
4. O CPC, nos artigos 98 e 99, estabelece presunção relativa da alegação de hipossuficiência, admitindo sua desconstituição diante de elementos que indiquem capacidade econômica.
5. A análise dos documentos revela renda líquida mensal superior a dez mil reais, existência de investimentos e padrão de vida elevado, afastando a caracterização de hipossuficiência.
6. A dificuldade financeira decorrente de dívidas voluntárias, desacompanhadas de prova de necessidades de gastos excepcionais, não autoriza a concessão do benefício, sob pena de violação ao princípio da igualdade e mau uso da gratuidade.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV. CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o. L. 1.060/50, art. 5o.